Tribunal: TJSP
Processo: 2095767-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA AFERIR SE A EXECUTADA POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM VISTAS À PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA SALARIAL – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA AFERIR SE A EXECUTADA POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM VISTAS À PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA SALARIAL – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO PROVIDO